Tribunal: TJSP
Processo: 1001764-96.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos Morais e materiais – Cancelamento do voo – Chegada ao destino com 15 horas de atraso – Parcial Procedência – Inconformismo das partes – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de necessidade de

Ementa:
*RESSARCIMENTO DE DANOS – Danos Morais e materiais – Cancelamento do voo – Chegada ao destino com 15 horas de atraso – Parcial Procedência – Inconformismo das partes – Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do ônus da prova – Cancelamento de voo no momento do embarque de passageiros – Alegação de necessidade de manutenção da aeronave que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento – Descumprimento do contrato de prestação de serviço - Falha na prestação de serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva – Danos morais reconhecidos – Indenização fixada que não se mostra suficiente para reparar o dano – Indenização majorada para R$ 10.000,00, para cada autor, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Aplicação da regra prevista no art.85, §11, do Código de Processo Civil, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação - Sentença mantida – Recurso da ré não provido e dos autores provido nos termos acima.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001764-
96.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A., são apelados/apelantes CLEBER FERNANDO
COSTA e KAEREN BARRIOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento ao recurso dos autores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46752 - M
APEL.No: 1001764-96.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : CLEBER FERNANDO COSTA E OUTRA e AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S/A.
APDO. : OS MESMOS.
*RESSARCIMENTO DE DANOS Danos Morais e materiais
Cancelamento do voo Chegada ao destino com 15 horas de
atraso Parcial Procedência Inconformismo das partes
Relação de consumo - Aplicação da regras previstas no
Código de Defesa do Consumidor, com a devida inversão do
ônus da prova
Cancelamento de voo no momento do
embarque de passageiros
Alegação de necessidade de
manutenção da aeronave que não afasta a responsabilidade da
empresa aérea pelo cancelamento
Descumprimento do
contrato de prestação de serviço - Falha na prestação de serviço
caracterizada - Responsabilidade objetiva
Danos morais
reconhecidos Indenização fixada que não se mostra suficiente
para reparar o dano Indenização majorada para R$ 10.000,00,
para cada autor, observando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade Aplicação da regra prevista no art.85, §11,
do Código de Processo Civil, majorando os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da condenação - Sentença
mantida Recurso da ré não provido e dos autores provido nos
termos acima.*
Trata-se de ação de indenização por danos
morais, julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 105/108, para condenar a ré ao pagamento de
indenização de R$ 5.000,00, para cada autor, a título de
danos morais, e de R$ 58,10, a título de danos materiais,
além de arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas,
as
partes
interpuseram
recursos de apelação.
A ré apresentou seu recurso de apelação às
fls.110/134, pleiteando preliminarmente o afastamento da
condenação ou a redução do valor da indenização, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o cenário econômico
mundial perante a crise causada pelo Covid-19. Alega que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
voo foi cancelado em razão da necessidade de manutenção
não programada da aeronave, que é um evento imprevisível e
invencível, ocorrendo a excludente de responsabilidade
civil, por caso fortuito/força maior. Sustenta que não
pode ser responsabilizada pela manutenção, pois tal medida
foi tomada para segurança dos passageiros e tripulação.
Afirma que prestou toda a assistência material e
esclarecimentos pertinentes ao atraso. Informa que o fato
não gerou dor, sofrimento ou humilhação, passíveis de
acarretar dano extrapatrimonial, sendo que o valor fixado
gera enriquecimento ilícito. Pleiteia a improcedência da
ação ou caso mantida a condenação, a redução do valor da
indenização. Requer provimento ao recurso.
Os autores apresentaram seu recurso adesivo
às fls.139/154, pleiteando a majoração do valor da
indenização para R$ 20.000,00, bem como, a aplicação da
regra prevista no art.85, §11, do CPC. Requerem provimento
ao recurso.
Recursos
tempestivos,
preparados
e
respondidos.
É o relatório.
Os autores propuseram a presente ação,
alegando que houve falha na prestação de serviço da
empresa ré a ensejar a fixação de danos morais e
materiais.
Esclarecem que contrataram os serviços da
ré para a viagem a ser realizada no dia 27.12.19, às 08:15
horas, com saída da cidade de Fort Lauderdale/EUA e
destino a cidade de Campinas/SP, onde chegariam por volta
das 19:00 horas do mesmo dia (fls.37/39).
Informam que chegaram com antecedência ao
aeroporto, fizeram check-in e aguardaram o horário do
embarque, no entanto, no portão de embarque tomaram
conhecimento que o voo havia sido cancelado por problemas
de manutenção na aeronave (fls.45).
Sustentam que foram realocados em voo que
decolaria às 23:00 horas do mesmo dia, com chegada
prevista para às 09:30 horas do dia seguinte, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
28.12.19 (fls.40), chegando ao destino com 15 horas de
atraso.
Afirmam que não receberam qualquer auxílio
material da companhia aérea enquanto aguardaram o novo
embarque, tendo despesas no valor de R$ 58,10 (fls.43).
Embora a ré tenha se esforçado com seus
argumentos em tentar se eximir da responsabilidade pelo
fato
ocorrido,
verifica-se
indiscutivelmente
que
a
responsabilidade pelo transporte de passageiros é da
companhia aérea, pois o contrato de transporte firmado com
a compra da passagem, se extingue com a chegada do
passageiro em seu destino final na forma contratada.
Saliente-se que a relação existente entre
as partes é de consumo, impondo-se a aplicação da lei
especial.
A respeito da aplicação do Código de Defesa
do Consumidor para a decisão da questão, temos o trabalho
do Dr. Luís Pinto de Carvalho, intitulado O Código de
Defesa do Consumidor e o Direito Aeronáutico, publicado na
RT, v. 673/47.
“O dever de indenizar pode derivar, também do
contrato de consumo já concluído entre o fornecedor e o
consumidor.
Essa
responsabilidade
contratual
tem
fundamento no artigo 6o, inciso VI do Código de Defesa do
Consumidor, que garante ao consumidor o direito à efetiva
prevenção e reparação dos danos morais e patrimoniais,
individuais, coletivos ou difusos” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor “Ada Pellegrini Grinover, Ed. Forense
Universitária, 1991, p.314”).
Além disso, a defesa do consumidor está
estabelecida entre os direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XXXII), abrangendo
inclusive o princípio geral da atividade econômica de que
cuida o artigo 170 de nossa Carta Magna e, como lembra o
Mestre Carlos Maximilianus: “A Constituição é a lei
suprema do país; contra a sua letra, ou espírito, não
prevalece
em
Resolução
dos
Poderes
Federais,
Constituições,
Decretos
ou
Sentenças
Federais,
nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Tratados
ou
quaisquer
outros
Atos
Diplomáticos”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, Ed. Forense, 9a
Edição, p. 314). Desta forma é aplicável também ao caso o
Código de Defesa do Consumidor.
Apesar
de
o
Brasil
ter
ratificado
a
Convenção de Montreal, que atualizou e consolidou as
regras do “Sistema de Varsóvia”, e recebê-la em seu
ordenamento
jurídico
com
status
de
lei
ordinária,
prevalece o mesmo entendimento de que tal legislação não
se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor e, assim,
não se aplica a aludida Convenção no que tange a
indenização
decorrente
da
responsabilidade
civil
do
transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo, salvo
se mais benéfica ao consumidor.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
1.
A
jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta
no sentido de prevalência das normas do CDC, em detrimento
da Convenção de Varsóvia, aos casos de extravio de
bagagem, em transporte aéreo internacional, inclusive
quanto à prescrição. (...) (AgRg no Ag 1138560/MG, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/09/2010,
DJe
13/09/2010).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO AMPLA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que após a edição do Código de Defesa do
Consumidor, não mais prevalece a tarifação prevista na
Convenção de Varsóvia. Incidência do princípio da ampla
reparação. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg
no
REsp
262.687/SP,
Rel.
Ministro
FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe
22/02/2010).
Portanto,
resta
claro
que
a
relação
estabelecida no caso é de consumo, aplicando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Impende considerar que a ré é prestadora de
serviço e a conduta dela em relação a eventual falha na
prestação do serviço enseja o dever de indenizar aos
consumidores pelos prejuízos que nestes termos venha a
sofrer.
Nesse sentido, cabia à ré comprovar que
cumpriu
as
regras
estabelecidas
pela
ANAC,
tendo
comunicado aos autores do cancelamento do voo com prazo
mínimo de 72 horas, nos termos do art.12 da Resolução no
400/2016 da ANAC, no entanto, nada apresentou nesse
sentido.
Ademais, os autores alegam que só foram
informados do cancelamento do voo no momento do embarque,
o que configura a total negligência e má prestação de
serviço, ensejando a indenização pretendida.
O fato de o problema técnico ter sido
constatado momentos antes do voo, não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento,
pois configura problema interno que não pode ser repassado
ao consumidor.
A ré-apelante exerce atividade lucrativa e
assume os riscos pelos danos provocados por essa atividade
a
qualquer
pessoa,
devendo
responder
pelos
eventos
danosos, que a atividade possa gerar às pessoas que
confiam e se veem prejudicadas por erro de conduta dos
prepostos assim determinados.
O dever de indenizar está caracterizado,
pois decorre do risco da atividade exercida pela ré, uma
vez que não respondem por culpa (fato subjetivo) e sim
pelo risco (fato objetivo).
Portanto, caracterizada a hipótese do dano
moral, ante o nexo de causalidade que verificado entre as
condutas da requerida, tendo-se em vista os incontestes
transtornos e prejuízos ocasionados e suportados pela
autora, evidenciando-se, assim, a inconcussa falha na
prestação do serviço, o que deverá ser reparado por
aqueles que deram causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
A
indenização
aqui
traçada
deve
ser
apreciada de acordo com os princípios de direito e, nesse
sentido, salutar que se transcreva o seguinte julgado do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE EM COLETIVO PROVOCADO POR COMBUSTÃO DE MATERIAL
EXPLOSIVO (FOGOS DE ARTIFÍCIO) PORTADOS POR PASSAGEIRA.
LESÕES CAUSADAS EM OUTROS PASSAGEIROS. RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA PERMISSIONÁRIA DO TRANSPORTE PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA
DO PREPOSTO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. CC, ART.
1.521. CDC, ART. 22.
I. As empresas permissionárias de transporte público são obrigadas a conduzir, com
segurança, os passageiros aos locais de destino da linha
que explora, o que resulta na sua responsabilidade pela
ocorrência de incêndio ocorrido no interior do coletivo
derivado da combustão de material explosivo carregado por
passageira que adentrou o ônibus conduzindo pacote de
volume expressivo, cujo ingresso se deu, excepcionalmente,
pela porta da frente, mediante prévia autorização do
motorista.
II. Fato previsível e inerente à atividade
empresarial, que deve ser avaliado caso a caso, não se
limitando
a
responsabilidade
do
transportador
exclusivamente àqueles eventos comumente verificados, mas
a todos aqueles que se possa esperar como possíveis ou
previsíveis de acontecer, dentro do amplo leque de
variáveis inerentes ao meio, interno ou externo, em que
trafega o coletivo, resultando no afastamento da hipótese
de caso fortuito.
III. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para restabelecer a condenação imposta pelo Tribunal a quo no grau de apelação,
reformando-se a decisão tomada pela Corte nos embargos
infringentes. Preclusão da pretensão das autoras de
revigoramento da sentença, eis que não interpuseram, na
época própria, recurso especial especificamente impugnando
a redução das verbas condenatórias.(STJ 4a Turma Resp
168985/RJ
rel. Min. Aldir Passarinho Júnior
J.
23/05/2000 DJ 21/08/2000, p. 139)”
Aplica-se, também, o disposto nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
186, 389, 927 e 932, inciso III, do Código Civil atual,
antigo 159, 1.056 e 1521, inciso III, do Código Civil de
1916, impondo-se à requerida o dever de indenizar os
prejuízos causados a autora em razão da deficiência dos
serviços prestados.
A jurisprudência é nesse sentido:
“Transporte aéreo
indenização
Danos
morais e materiais
atraso em vôo internacional e
extravio momentâneo de bagagem Convenção de Varsóvia que
limita
indenizatória
somente
ao
dano
material

Irrelevância, uma vez que o preceito constitucional
inserido no art.5o, inciso V e X, se sobrepõe aos tratados
e convenções ratificados pelo Brasil
Verbas devidas.
Ementa da redação: O atraso de vôo internacional, bem como
o extravio momentâneo de bagagem, impõe à cia
transportadora o dever de indenizar o passageiro pelos
danos morais e materiais experimentados, em observância ao
preceito constitucional inserido no artigo 5o, incisos V e
X, pouco importando que a Convenção de Varsóvia limite a
verba indenizatória somente ao dano material, pois a carta
política da república se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil. AGRG em AGIN 198380-9RJ, 2a
Turma,
j.27.04.98,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio

DJU
12.06.98.”
Com relação ao valor da indenização a
título de danos morais, para o arbitramento do valor da
indenização há que se levar em conta o caráter punitivo
necessário para impedir que fatos como esses tornem a
ocorrer, bem como a situação econômica das partes.
Para
o
Professor Caio Mário da Silva
Pereira, “na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização” (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale assinalar também que deve ser aplicado
pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o valor da
indenização dependerá do bom senso do julgador no exame do
caso concreto, graduando-o pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém, sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
A proporcionalidade entre o valor do dano e
a sua indenização não pode ultrapassar o limite razoável,
sob pena de acarretar-se uma sanção injusta em relação ao
nexo causal criado, devendo dessa forma prevalecer um
valor tal que compense o requerente pelos transtornos
sofridos e puna a requerida por sua conduta irregular.
“O arbitramento da indenização por dano
moral deve ser moderado e eqüitativo, atento às
circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a
dor em instrumento de captação de vantagem de lucro
capiendo. Mas também deve ser suficiente para inibir e
reverter o comportamento faltoso do ofensor. Os critérios
a se observar, individualmente, são: a condição pessoal da
vítima; a capacidade econômica do ofensor; a natureza e a
extensão da dor” (Ap.Cível 19980110099016 APC-DF, 5a Turma
Cível, rel. Romeu Gonzaga Neiva).
Nesse sentido, cabe mencionar pertinente
julgado sobre a matéria:
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. -
Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1001764-96.2020.8.26.0068 - Barueri - Voto no 46752
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo.” (AgRg no
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006).
No presente caso, tendo-se em vista o
caráter punitivo necessário para impedir que fatos como
esses não tornem a ocorrer, entendo que o valor fixado se
mostra insuficiente para reparar os danos descritos.
Sendo assim, majoro a indenização para R$
10.000,00, para cada autor, que se mostra razoável,
consoante a hipótese dos autos, pois além quantificar e
adequadamente compensar os autores pelos fatos descritos
na inicial, atende à finalidade de desestimular e coibir a
reiteração de condutas lesivas de mesma natureza.
Por fim, aplicando-se a regra prevista no
art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários
advocatícios
para
15%
sobre
o
valor
da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
da ré e dou provimento ao recurso dos autores.
HERALDO DE OLIVEIRA

RELATOR